Tribunal: TJPA
Processo: 0805370-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805370-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: SILAS SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº.
0805370-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM
(OAB/PA Nº 12.845) E EUCLIDES CUNHA RAMALHO (OAB/PA Nº 28.940)

PACIENTE:
SILAS SOUSA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800008-67.2021.8.14.0025

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. MANDADO DE PRISÃO. NEGADO PEDIDO DE REVOGAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA.
QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, visando ser medida imprescindível às investigações.

2.

Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

3.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelos Senhores Advogados
Frederico Nogueira Nobre de Amorim e Euclides Cunha Ramalho
, em favor de

Silas Sousa Silva
, nos autos do processo nº 0800008-67.2021.8.14.0025, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Comarca de Itupiranga
/PA, sob a acusação de ter incorrido no delito previsto no art. 213 do CPB.

Informam os impetrantes que o paciente teve expedido mandado de prisão em 11 de maio do corrente ano.

Contrapõem os fundamentos da decisão que decretou a preventiva, combatendo os fundamentos da garantia da ordem pública e de conveniência da instrução criminal.

Ressaltam ainda que o coacto possui residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, junta certidão de antecedentes criminais (ID nº 5369659).

Por tais motivos, pedem a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

Por fim, requerem, liminarmente para:

“(...)
revogar a prisão
e assegurar ao paciente
SILAS SOUSA SILVA
o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ, determinando a expedição do competente
alvará de soltura
.

Requer-se, ainda, que realizados os trâmites legais, ao final, este E. Tribunal confirme a liminar para, em definitivo, conceder a ordem de Habeas Corpus e a revogação
da prisão ilegal, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(Art. 319 CPP)
, o que se requer subsidiariamente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, em definitivo.
“

Juntaram documentos (id 5369651 a id 5370031).

Os autos vieram a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente com mandado de prisão pendente de cumprimento desde o dia 11 de maio de 2021, tendo indeferido o pedido para revogá-la, em consonância com o parecer ministerial e seguindo os autos regular trâmite.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que expediu mandado de prisão preventiva do paciente, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, e, em razão da gravidade da conduta, situação corroborada, dentre outros, pelo depoimento da vítima perante o Ministério Público, portanto, a segregação cautelar do coacto, se mostra benéfica à instrução processual, pois notória para evitar-se prejuízo às investigações, sendo imperioso transcrever trecho da decisão ora vergastada,
verbis
:

“(...) De início, acerca da
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, verifico que os documentos e o depoimento da vítima perante o representante do Ministério Público revelam que o representado teria supostamente praticado os crimes de estupro perpetrado mediante violência física e ameaças para obrigar a vítima a praticar conjunção carnal consigo contra sua vontade.

Nesse sentido, as informações prestadas perante o Ministério Público revelam que o representado teria agido de forma audaciosa, destemida e alheia às consequências de seus atos, o que se constata analisando o modus operandi do crime em análise.

Enfim, frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências dos fatos, o seu modus operandi e o desdém das ações noticiadas, por si sós, demonstram que o representado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior.

(...) No caso em tela, torna-se necessário a constrição cautelar provisória do representado, por ser medida imprescindível às investigações, uma vez que em liberdade, ele pode tumultuar ou até mesmo obstruir a colheita de outros elementos informativos relevantes, tais como o reconhecimento pessoal e acareações, e ainda, a oitiva de outras testemunhas.

Além, pelas informações prestadas pela própria vítima, esta encontra-se ameaça, tem medo, inclusive sendo forçada a contrair núpcias com seu agressor, o que viola significativamente o andamento processual e consequente aplicação da lei penal”

Por oportuno, destaco que
a existência de condições pessoais favoráveis, alegadas pelos impetrantes – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
Silas Sousa Silva
.

Por todo o exposto, e pedindo vênia a eminente Procuradora de Justiça – em razão de não acompanhar seu judicioso parecer, conheço a ordem, e no mérito,
denego-a.

É como voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 06/08/2021